Tribunal: TJES
Processo: 5000358-71.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-71.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO: ELANIA FERNANDES PEIXOTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA EFETIVA. MUNICÍPIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADIs 4167 E 4848). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, professora efetiva da rede pública, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento-base recebido e o piso salarial nacional do magistério, referente aos anos de 2018 a 2023.

2.O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento das diferenças, com juros e correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e o entendimento do STF no Tema 810, e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, é aplicável aos professores municipais e se há direito ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o vencimento-base percebido e o piso legal, independentemente de lei municipal específica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, vinculando todos os entes federativos (art. 2º, § 1º).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade do piso nacional do magistério. No julgamento da ADI nº 4848/DF, reafirmou a constitucionalidade da forma de atualização anual prevista no art. 5º, parágrafo único, da mesma lei.

6. O pagamento do piso salarial não viola o princípio da separação de poderes, tampouco a Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de equiparação salarial, mas de cumprimento de comando legal.

7. Comprovado nos autos que o vencimento-base da servidora era inferior ao piso nacional, subsiste o direito ao recebimento das diferenças, observada a proporcionalidade da carga horária e os reflexos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Tese de julgamento:
“1. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federativos. 2. O descumprimento do piso enseja o pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao servidor, independentemente de lei municipal específica.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000358-71.2023.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDO: ELANIA FERNANDES PEIXOTO

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA EFETIVA. MUNICÍPIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADIs 4167 E 4848). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, professora efetiva da rede pública, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento-base recebido e o piso salarial nacional do magistério, referente aos anos de 2018 a 2023.

2.O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento das diferenças, com juros e correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e o entendimento do STF no Tema 810, e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, é aplicável aos professores municipais e se há direito ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o vencimento-base percebido e o piso legal, independentemente de lei municipal específica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, vinculando todos os entes federativos (art. 2º, § 1º).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade do piso nacional do magistério. No julgamento da ADI nº 4848/DF, reafirmou a constitucionalidade da forma de atualização anual prevista no art. 5º, parágrafo único, da mesma lei.

6. O pagamento do piso salarial não viola o princípio da separação de poderes, tampouco a Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de equiparação salarial, mas de cumprimento de comando legal.

7. Comprovado nos autos que o vencimento-base da servidora era inferior ao piso nacional, subsiste o direito ao recebimento das diferenças, observada a proporcionalidade da carga horária e os reflexos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Tese de julgamento:
“1. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federativos. 2. O descumprimento do piso enseja o pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao servidor, independentemente de lei municipal específica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial
ajuizada por
ELANIA FERNANDES PEIXOTO
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, na qual narra a autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Aduz que o Município vem suprimindo os direitos da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério. Assevera que, mesmo ciente de que o pagamento do piso por parte dos municípios é uma determinação legal, tema fartamente enfrentado pelo STF, a teor do entendimento vinculante posto na ADI 4167/DF, o município requerido se abstém de cumprir a decisão da Suprema Corte e a legislação de regência.

Requer, assim, a condenação do Município de Marilândia a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente à carga horária proporcional de 25 horas semanais nos anos de 2018 a 2023, devendo, consequentemente, reajustar o salário da parte autora a título de vencimento-base, acrescido de juros e correção monetária.

Contestação apresentada ao ID 13736467.

A sentença (ID 13736476) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFICIO A PRESCRIÇÃO dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 17 de julho de 2018 até abril de 2023, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais desde julho de 2018.

Destarte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os valores serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 13736482), arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal. Sustenta a impossibilidade de o Judiciário intervir na remuneração dos servidores, sendo matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a prejudicial de prescrição levantada pelo Município de Marilândia (ID 13736482- págs. 02/04), a qual, inclusive, já foi afastada de forma acertada pelo juízo de origem. Na hipótese dos autos, a própria autora/recorrida, em sua petição inicial, limita seu pedido de enquadramento salarial aos últimos cinco anos.

Ultrapassadas as questões preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

O cerne da presente lide consiste em apurar se o vencimento da parte autora corresponde ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Extrai-se dos autos que a autora, servidora pública efetiva (professora), busca a condenação do Município recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos anos de 2018 a 2023, em relação ao valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrente efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

Pois bem.

A Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei. A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes na aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras (ID 13736457 a 13736460) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor do piso.

Ao contrário do defendido pelo recorrente (ID 13736482, pág. 05), o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei. A necessidade de legislação local para a estruturação da carreira não elide o direito à percepção do piso, este último intangível pela ação ou inação dos órgãos administrativos e legislativos dos entes federados.

Desse modo, considerando que restou comprovado que o vencimento-base da recorrente era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência, até mesmo, ao princípio da legalidade.

Dito isso e com o devido respeito aos argumentos tecidos pela Municipalidade, entendo ser o caso de manutenção da sentença. Aliás, esta relatora já se manifestou no mesmo sentido no julgamento do Recurso Inominado n. 5000006-16.2023.8.08.0066, julgado em 16/08/2024, nesta Terceira Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)